Tribunal: TJES
Processo: 0020403-46.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2023-11-17

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PODE SER REQUERIDA A QUALQUER TEMPO. BENESSE PLEITEADA
EM SEDE RECURSAL. RAZÕES RECURSAIS PUGNANDO O DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA RETROATIVAMENTE. PEDIDO
APÓS CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTENSÃO DE IMPEDIR COBRANÇA DE HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
IMPOSSIBILIDADE. DEFERIDA GRATUIDADE DE JUSTIÇA NESTA INSTANCIA, TODAVIA, COM EFEITO
EX NUNC
.
AUTORIZADO, DE OFÍCIO, O PARCELAMENTO DE CUSTAS FINAIS.
REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS A METADE. POSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 90, §4º DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
In casu
, não consta no caderno processual, tampouco nos elementos expostos nas contrarrazões do recorrido,nada que possam afastar a veracidade das alegações prestadas nas razões do apelo, de forma a concluir que milita a favor do recorrente a benesse pretendida em sede recursal (Art. 99, do CPC). Todavia, a gratuidade deferida nesta instância revisora, não retroagem a atos pretéritos, conforme pretende o recorrente.

2. É
permitido ao Julgador, para que possa garantir o acesso à justiça, determinar o parcelamento das custas processuais. T
endo em vista a atual situação do recorrente, mostra-se razoável que as custas finais sejam exigidas de forma parcelada.

3. No presente caso, revela-se possível a redução à metade dos honorários sucumbenciais. Inteligência do Art. 90, §4º do CPC.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020403-46.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO:
PEDRO FLORÊNCIO DINIZ

APELANTE:
ANDERSON RODRIGUES DAMASCENO

RELATOR(A):
DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PODE SER REQUERIDA A QUALQUER TEMPO. BENESSE PLEITEADA
EM SEDE RECURSAL. RAZÕES RECURSAIS PUGNANDO O DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA RETROATIVAMENTE. PEDIDO
APÓS CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTENÇÃO DE IMPEDIR COBRANÇA DE HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
IMPOSSIBILIDADE. DEFERIDA GRATUIDADE DE JUSTIÇA NESTA INSTÂNCIA, TODAVIA, COM EFEITO
EX NUNC
.
AUTORIZADO, DE OFÍCIO, O PARCELAMENTO DE CUSTAS FINAIS.
REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS A METADE. POSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 90, §4º DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
In casu
, não consta no caderno processual, tampouco nos elementos expostos nas contrarrazões do recorrido,nada que possam afastar a veracidade das alegações prestadas nas razões do apelo, de forma a concluir que milita a favor do recorrente a benesse pretendida em sede recursal (Art. 99, do CPC). Todavia, a gratuidade deferida nesta instância revisora, não retroagem a atos pretéritos, conforme pretende o recorrente.

2. É permitido ao Julgador, para que possa garantir o acesso à justiça, determinar o parcelamento das custas processuais. Tendo em vista a atual situação do recorrente, mostra-se razoável que as custas finais sejam exigidas de forma parcelada.

3. No presente caso, revela-se possível a redução à metade dos honorários sucumbenciais. Inteligência do Art. 90, §4º do CPC.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preambularmente, para o conhecimento do presente recurso, necessário transpor-se o óbice do preparo.

A teor do Art. 99, § 7º, do Código de Processo Civil,
“
requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos legais.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PEDRO FLORÊNCIO DINIZ,
contra a sentença proferida nos autos de embargos de terceiro, movidos por
ANDERSON DE ANDRADE CARNEIRO
, na qual o douto Juízo de Direito da 6ª Vara Cível de Serra/ES - Comarca da Capital (fls. 85/85-v - autos originais) homologou o “reconhecimento do pedido inserto nos (...) embargos de terceiro opostos por Anderson Rodrigues Damasceno, para reconhecer a ineficácia total da garantia ofertada através de contrato de fiança de fls. 27-29 e declarar a nulidade da referida garantia fidejussória. Via de consequência, RESOLVENDO O MÉRITO, na forma do Art. 487, I, do CPC”.

Em suas razões recursais (fls. 87/92 - autos originais), primeiramente o recorrente pleiteia a gratuidade da justiça nesta instância.

Segundo o apelante a sentença merece ser reformada em relação a sua condenação às custas processuais finais remanescentes e honorários sucumbenciais.

Afirma o recorrente que atualmente é pessoa aposentada e percebe a quantia de R$ 1.777,44, (mil setecentos e setenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), o que torna impossível arcar com as custas processuais e honorários sucumbenciais.

Alega que a condenação traz risco ao seu sustento e de sua família e por isso faz jus a benesse pleiteada.

Subsidiariamente, não sendo deferida a gratuidade da justiça, pugna para que seja aplicado o que dispõe o Art. 90, §4º do CPC, adequando a sentença que o condenou em honorários sucumbenciais para que seja determinado o pagamento dos honorários pela metade.

As razões recursais se limitaram a pleitear:
(i)
preliminarmente, a gratuidade da justiça nesta instância;
(ii)
a gratuidade da justiça de forma retroativa, para afastar a exigibilidade das custas finais e honorários sucumbenciais (efeito
ex tunc
); e
(iii)
subsidiariamente, que seja aplicado o disposto no Art. 90, §4º do CPC.

Em relação ao pedido de gratuidade de justiça nesta instância, o Código de Processo Civil, em seu Art. 99 assim dispõe:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4
o
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

Extrai-se das disposições a respeito da gratuidade da justiça que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência permanece sendo relativa em relação à pessoa natural, podendo o magistrado afastá-la quando verificar a presença de “elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais”, desde que tenha oportunizado a parte a comprovação do preenchimento desses requisitos
.

Inclusive, mesmo antes do advento do estatuto processual em vigor, o Superior Tribunal de Justiça já afirmava que “
a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita é relativa,

sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação
”. (AgRg no AREsp 495.939/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2014, DJe 04/08/2014).

A Corte Superior de Justiça já decidiu que “O benefício tem como principal escopo assegurar a plena fruição da garantia constitucional de acesso à Justiça, não comportando interpretação que impeça ou dificulte o exercício do direito de ação ou de defesa” e, ainda, que “O direito à gratuidade de justiça está
diretamente relacionado à situação financeira deficitária do litigante que não o permita arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios,
o que não significa que peremptoriamente será descabido se o interessado for proprietário de algum bem”(REsp n. 1.837.398/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 31/5/2021).

Da análise dos autos (embargos de terceiro), verifica-se que o recorrente é aposentado e percebe a quantia de R$ 1.777,44 (mil setecentos e setenta e sete reais e quarenta e quatro centavos).

Além disso, não consta do caderno processual, tampouco dos elementos expostos nas contrarrazões do recorrido, nada que possa afastar a veracidade das alegações prestadas nas razões do apelo, de forma a concluir-se que milita em favor do recorrente a benesse pretendida em sede recursal.

Prosseguindo, ao proferir a sentença, o douto Magistrado assim a fundamentou:

Pois bem. Examinando o caderno processual, tenho que diante da manifestação de fls. 83-84,
houve reconhecimento da procedência do pedido inicial pelo embargado.
Isto posto, ocorre a dispensa do juiz de declarar solução ao mérito, pelo que deve este limitar-se a encerrar o processo na forma do art. 487, III, "a" do CPC.
Com relação aos ônus de sucumbência, verifico que tendo o embargado efetuado o reconhecimento do pedido, este é quem deve arcar com as despesas processuais referentes à sucumbência, concorde art. 90 do CPC
. 3. Dispositivo. Ante o exposto, nos termos do art. 487, III, "a", do CPC, HOMOLOGO o reconhecimento do pedido inserto no presente embargos de terceiro opostos por Anderson Rodrigues Damasceno, para reconhecer a ineficácia total da garantia ofertada através de contrato de fiança de fis. 27-29 e declarar a nulidade da referida garantia fidejussória.

Via de consequência, RESOLVO O MÉRITO, na forma do art. 487, 1, do CPC. Conforme estabelecido na fundamentação, CONDENO o embargado ao pagamento de custas finais/remanescentes e honorários advocatícios sucumbenciais, estes últimos no montante de 10% (dez) por cento do valor atualizado da causa.

In casu
, da leitura dos autos, mostra-se claro que o pedido de gratuidade da justiça para ficar isento do pagamento de custas finais e honorários sucumbenciais, ocorreu após a prolação da sentença dos embargos de terceiro.

Se alisarmos o disposto no Art. 98, §2º do CPC, observa-se com clareza que a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, sendo, no entanto, permitida a suspensão de sua exigibilidade.

Ocorre que a suspensão de exigibilidade do pagamento não se aplica ao caso em concreto, isso porque a suspensão de exigibilidade se verifica apenas quando concomitante com a condenação.

Tal conclusão não difere daquelas adotadas pelos Tribunais de Justiça Estaduais e Corte Superior, no sentido de que a concessão da gratuidade da justiça não retroage a atos pretéritos, sendo seu efeito
ex nunc,
conforme julgados abaixo:

Ementa: APELAÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO APÓS A SENTENÇA - NÃO RETROATIVIDADE DO BENEFÍCIO. Seguindo orientação do C. STJ,
ainda que possível a concessão da gratuidade da justiça depois da sentença que extinguiu o processo, o deferimento da benesse não possui efeitos retroativos e vige a partir do momento do pedido, não isentando a condenação nos ônus de sucumbência arbitrados na sentença anteriormente proferida.
Por derradeiro, cumpre registrar a ausência de demonstração de prejuízo à parte apelante, de maneira que, ainda que verificada eventual nulidade - o que não é o caso – não subsistiria o pedido de reconhecimento de nulidade do
decisum
recorrido. (TJMG – APL XXXXX-81,2012,8,13,0024 – Câmaras Cíveis / 18ª Câmara Cível. Relator convocado Marco Antonio de Melo. ACÓRDÃO em 07.02.2023).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRA- TUITA FORMULADO APÓS A SENTENÇA MEDIANTE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DE CABIMENTO DOS EMBARGOS. EFEITOS DA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUS- TICA. NÃO RETROATIVIDADE. 1.
Ainda que possível a concessão da gratuidade da justiça depois da sentença que extinguiu o processo, o deferimento da benesse não possui efeitos retroativos e vige a partir do momento do pedido e, daí para frente, não isentando a condenação nos ônus de sucumbências arbitrados na sentença anterior.
(TJAC – APL – 07079638420188010001 – Relator: Des Roberto Barros. Julgado em 2020). [...] Remansosa orientação jurisprudencial da Corte empresarial neste sentido. Gratuidade Deferida. Observação quanto à não retroação dos efeitos da gratuidade ao momento de fixação da verba sucumbencial na r. sentença. Agravo provido, com observação. DISPOSITIVO: Deram provimento ao agravo, com observação. (TJSP; Agravo de Instrumento 2174638-80.2020.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Negrão; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Piracicaba - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09.03.2021; Data de Registro: 09.03.2021).

Dessa forma, em que pese ser notório o direito do apelante em pleitear a gratuidade da justiça a qualquer tempo, não há como afastar o cumprimento da obrigação – condenação em custas finais e honorários sucumbenciais -, posto que a concessão da benesse possui efeito
ex nunc.

Assim, embora concedida a gratuidade em sede recursal ao apelante, a mesma não poderá retroagir a atos passados, pois sua vigência é a partir do momento em que foi requerida.

Em conclusão, nota-se que não foi trazida à baila nenhuma prova com o fito de comprovar a suficiência de recursos do apelante, razão pela qual, se mostra plenamente possível o acolhimento do pedido preliminar de gratuidade de justiça em sede recursal.

Ressaltado que tal concessão possui efeito
ex nunc
, não retroagindo para desonerar a condenação em custas e honorários sucumbenciais, portanto, deve-se manter a exigibilidade dos pagamentos.

Todavia, ainda que os efeitos do deferimento da gratuidade em sede recursal não sejam de forma retroativa (
ex tunc
), tendo em vista a atual situação do recorrente, mostra-se razoável que às custas finais sejam exigidas de forma parcelada, isso porque é permitido ao Julgador, para que possa garantir o acesso à justiça, determinar o parcelamento das custas processuais.

Sobre o tema, vejamos a decisão proferida por esta egrégia Corte de Justiça e outros Tribunais pátrios:

[...] 5) A despeito da ausência do direito ao beneplácito, são elevadas as custas processuais estimadas pela agravante (R$ 13.090,40), o que possibilita a aplicação do § 6º do art. 98 do Código de Processo Civil no sentido de que conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. De ofício, considerando o alto valor projetado pela agravante para adimplemento das custas processuais R$ 13.090,40 (treze mil e noventa reais e quarenta centavos), fica concedido o direito de quitá-las em 4 (quatro) parcelas de igual valor. 6) Agravo de Instrumento conhecido e provido para conceder a agravante o direito de parcelamento no pagamento das custas processuais. (TJES – agravo e instrumento: 0021146-72.2017.8.08.0012. Relatora: Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira. Data do julgamento: 11.09.2018). (destaque).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. ELEVADO VALOR DAS CUSTAS INICIAIS. POSSIBILIDADE DO PARCELAMENTO. Com fundamento no artigo 98, § 6º, do CPC/15, é razoável conceder o parcelamento das custas processuais iniciais, quando encontrar-se elevado o seu valor, garantindo ao postulante o acesso ao Judiciário. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. (TJGO, Agravo de Instrumento (CPC) XXXXX- 72.2019.8.09.0000, Rel. DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, 4ª Câmara Cível, julgado em 17.06.2019). [...] No caso dos autos, os recorrentes não comprovaram sua hipossuficiência econômica, de modo que deve ser indeferida a Gratuidade da Justiça. No entanto, o elevado valor dado à causa poderá agravar prejudicar as partes, motivo pelo qual defere-se o parcelamento das custas judiciais em 10 (dez) parcelas, com carência de 60 dias a contar da intimação da presente decisão AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO, COM DISPOSIÇÃO DE OFICIO. (TJRS – agravo de instrumento: 70084478650, relator: Des. Gelson Rolim Stocker. Julgado em: 01.09.2020).(destaque).

Assim, diante da situação financeira do recorrente, entende-se por bem conceder o parcelamento das custas finais em 03 (três) parcelas devendo a (1ª) primeira parcela ser realizada no prazo de 15 (quinze) dias a contar da publicação desta decisão e as parcelas seguintes a cada 30 (trinta) dias, contados do vencimento da parcela anterior.

Quanto ao pleito subsidiário, referente a aplicação do Art. 90, §4º do CPC, razão assiste ao apelante.

O mencionado dispositivo, preceitua que
“se o réu
reconhecer a procedência do pedido
e, simultaneamente,
cumprir integralmente a prestação reconhecida
, os honorários serão reduzidos pela metade".

Percebe-se que para se valer da redução dos honorários é necessário que, cumulativamente, o réu, reconheça a procedência do pedido e cumpra a prestação reconhecida.

Neste ponto, insta mencionar que o recorrido alegou que o recorrente não faz jus ao benefício legal, pois não teria, nos autos principais, requerido a desistência parcial da demanda.

Ao observar os autos (embargos de terceiro n. 0020403-46.2020.8.08.0048) e a ação de despejo proposta pelo apelante, que ensejou os presentes embargos (0002177-90.2020.8.08.0048), verifica-se que
tanto a sentença destes autos
(que homologou o reconhecimento do pedido inserto nos Embargos de Terceiro)
quanto a sentença nos autos principais, foram prolatadas e publicadas nas
mesmas
datas, 09.02.2023 e 15.02.2023.

Assim, malgrado os argumentos do apelado, observa-se que o apelante faz jus a redução, posto que reconheceu o pedido do apelado/embargante, todavia, quanto ao segundo requisito, a saber, o cumprimento da prestação reconhecida, não pode ser realizada pelo ora recorrente, tendo em vista que as sentenças proferidas, tanto nos autos principais, quanto nestes autos, ocorreram no mesmo dia, dessa forma não pode o recorrente ser prejudicado quando, nem mesmo teve a oportunidade de cumprir a exigência disposta no artigo 90, §4º do CPC.

A vista disso, faz jus o ora apelante à redução pela metade dos honorários sucumbenciais de acordo com os argumentos explanados.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para: (
i
) deferir a gratuidade da justiça nesta instância revisora com efeito
ex nunc;
(
ii
) de ofício, autorizar o parcelamento das custas finais, em 03 (três) parcelas, devendo a (1ª) primeira parcela ser realizada no prazo de 15 (quinze) dias a contar da publicação desta decisão e as parcelas seguintes a cada 30 (trinta) dias, contados do vencimento da parcela anterior; e (
iii
) reduzir os honorários advocatícios à metade.

Deixo de aplicar o disposto no Art. 85, §11 do CPC, em razão da
ausência dos requisitos cumulativos
para a fixação de honorários recursais, quais sejam:[...] b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; [...] (AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, relator Ministro Felix Fischer, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 19.12.2018, DJe de 07.03.2019).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)